Tribunal: TJDFT
Processo: 0718968-45.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. REMUNERAÇÃO. SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL PENAL. PAGAMENTO DE AUXÍLIO-TRANSPORTE SEM APRESENTAÇÃO DE BILHETE DE PASSAGEM. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo Distrito Federal objetivando a reforma da sentença que o condenou a pagar o auxílio transporte para o recorrido. Preliminarmente, pede seja declarada a prescrição do direito da autora em virtude do transcurso do prazo de 5 anos.

2. A demanda foi ajuizada em 15/12/2022. Logo, como permanece hígido o fundo de direito do recorrido, a prejudicial de mérito alcança apenas as prestações que ultrapassarem o quinquídio anterior à propositura da demanda (15/12/2017). Assim, as parcelas vencidas e não exigidas entre agosto e novembro de 2017 estão cobertas pela prescrição, a teor do que dispõe o enunciado de Súmula 85 do TJ, segundo o qual “Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinqüênio anterior à propositura da ação.” Por essas razões, ACOLHO PARCIALMENTE A PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO PARA EXCLUIR DO CÔMPUTO AS PARCELAS VENCIDAS ENTRE AGOSTO E NOVEMBRO DE 2017.

3. A concessão do auxílio-transporte, destinado ao custeio parcial das despesas realizadas com transporte coletivo, inclusive interestadual, no início e no fim da jornada de trabalho, relacionadas com o deslocamento da residência para o trabalho e vice-versa (art. 107, LC 840/11), está condicionada à apresentação de declaração, firmada pelo próprio servidor, de que realiza despesas com transporte coletivo, nos termos do art. 107 (art. 110). O valor mensal do auxílio-transporte corresponde ao montante das despesas realizadas com transporte coletivo, nos termos do art. 107, subtraído o montante de seis por cento incidente exclusivamente sobre o subsídio ou vencimento básico do cargo efetivo ocupado pelo servidor (art. 108, I).

4. No caso, o servidor utiliza transporte público para deslocamento de sua residência ao trabalho e vice-versa no itinerário de Silvânia/GO x São Sebastião (PDF 1 – Complexo Penitenciário da Papuda) e, ao requerer administrativamente o pagamento do auxílio, recebeu a negativa da Administração, em razão de não ter apresentado os bilhetes de passagem. A norma de regência dispensa o cumprimento de outros requisitos, incidindo em ilegalidade a orientação administrativa que cria obrigações ao servidor, sem previsão normativa.

5. De acordo com a jurisprudência no STJ "o auxílio-transporte tem por fim o custeio de despesas realizadas pelos servidores públicos com transporte, mediante veículo próprio ou coletivo municipal, intermunicipal ou interestadual, relativas aos deslocamentos entre a residência e o local de trabalho e vice-versa. O art. 6o da Medida Provisória 2.165-36/2001 apenas exige que o servidor ateste a realização das despesas de deslocamento, presumindo a veracidade da declaração por ele firmada, sob pena de responsabilidade civil, criminal e administrativa." (REsp n. 1.592.866/PE, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 18/4/2017.).

6. O requerimento da concessão do auxílio deve ser acompanhado apenas dos dados do servidor, endereço residencial, informações sobre o meio de transporte utilizado e os valores das despesas com o percurso, devendo manter atualizadas as informações, conforme estabelece o art. 110 da LC 840/11.

7. Nesse sentido, é devido o auxílio-transporte ao servidor a partir do indeferimento do pedido administrativo, formulado em 15 de dezembro de 2017, lapso temporal não abrangido pela prescrição.

8. PREJUDICIAL DE MÉRITO PARCIALMENTE ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para excluir do cômputo as parcelas vencidas e não exigidas entre agosto e novembro de 2017.

9. Parte recorrente isenta de custas. Sem condenação em honorários sucumbenciais ante a ausência de recorrente integralmente vencido.